Tribunal: TJDFT
Processo: 0052440-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052440-23.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTÔNIO BATISTA XAVIER, BENEDITO ANDREA, ESIO MENEZES DE PAULA, HELIO JOSE DA SILVA, IVO ERENO DO COUTO, OSMARIO MENDONCA DE PAULA DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste a respeito da petição de ID 25191056, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial interposto no ID 16521894. Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, certifique-se e retornem os autos ao SERECO para que mantenha suspenso o recurso especial, consoante determinado na decisão de ID 21366423. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010